Tribunal: TCU
Processo: 007.086/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900062025, modalidade Pregão e Uasg 257025 (Objeto: Prestação do serviço continuados de manutenção preventiva e corretiva de mecânica em geral, pintura, lanternagem, conserto de sistema de arrefecimento, ar condicionado, serviços de tapeçaria, capotaria, balanceamento e alinhamento, cabanagem, troca de óleo e filtros, lubrificação, instalação de acessórios, lavagem, conserto de pneus e outros serviços necessários, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, para o perfeito funcionamento dos veículos pertencentes ao DSEI - Alto Rio Solimões e demais veículos que venham a ser incorporados ao patrimônio do órgão conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexo)

Inteiro teor:
Acórdão 1235/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90006/2025, sob a responsabilidade do Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Solimões, com valor global estimado de R$ 626.271,13, tendo por objeto a prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de mecânica em geral, pintura, lanternagem, conserto de sistema de arrefecimento, ar condicionado, serviços de tapeçaria, capotaria, balanceamento e alinhamento, cabanagem, troca de óleo e filtros, lubrificação, instalação de acessórios, lavagem, conserto de pneus e outros serviços necessários, incluindo o fornecimento de peças e acessórios, para o perfeito funcionamento dos veículos pertencentes ao Dsei-Alto Rio Solimões e demais veículos que venham a ser incorporados ao patrimônio; Considerando que o representante alega a desclassificação indevida da empresa após a realização de diligência desnecessária para comprovar a exequibilidade da proposta, cujo desconto global foi de 32,37%, inferior ao percentual de 50% definido em normativo como indicativo de inexequibilidade; Considerando que a realização de diligência pela Administração Pública no âmbito dos processos licitatórios é uma prática que se alinha ao dever de cuidado objetivo, essencial para garantir a eficiência, a legalidade e a segurança jurídica dos atos administrativos; Considerando que, no caso em apreço, não se identificam indícios de que a diligência tenha sido utilizada como uma medida arbitrária, uma vez que foi fundamentada na discrepância dos preços ofertados em relação ao valor estimado e ao valor das demais propostas, conforme exposto na convocação realizada via chat (peça 12, p.5); Considerando que a diligência, nesse contexto, deve ser entendida como uma oportunidade para o licitante esclarecer eventuais dúvidas e reforçar a confiança da administração na sua capacidade de execução; Considerando que o procedimento não implicou desclassificação direta ou automática do licitante, mas em um processo de verificação que buscou assegurar que a proposta apresentada era viável e que o licitante estava apto a cumprir suas obrigações; Considerando que, ademais, entende-se que os percentuais definidos na legislação ou em normativos que indicam a partir do qual uma proposta pode ser considerada inexequível são parâmetros que tornam obrigatória a realização de diligência. Esses percentuais indicativos, entretanto, não devem ser interpretados como uma vedação à realização de diligências em situações em que os valores ofertados não os atinjam; Considerando que, no caso em tela, o licitante teve a oportunidade de comprovar a viabilidade de sua proposta, cuja exequibilidade foi objeto de análise detalhada pela equipe responsável, com base em documentação apresentada pelo próprio licitante, consoante relatório juntado à peça 14; Considerando que o conteúdo da análise, com demonstração objetiva da razão pela qual a proposta seria inexequível, foi integralmente disponibilizado no sistema junto com os anexos de diligência e que, ademais, se verificou que o licitante teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo, inclusive, exercido sua prerrogativa de interpor recurso administrativo (peça 7) e obtenção da referida resposta (peça 9), o que reforça a legalidade e a legitimidade da condução adotada pela administração; Considerando, por fim que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que esta Corte não deve atuar como instância recursal nos certames licitatórios promovidos pela Administração Pública, conforme exposto na condução do Acórdão 2663/2016-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.086/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Tipo I - Alto Rio Solimões. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Aucimar Souza da Mata, representando Aucimar Souza da Mata. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.